Tribunal: CARF
Processo: 10880.926497/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926497/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.868 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES
RELATIVAS A ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda relativas a anos-calendários anteriores não
compõem o saldo negativo do ano-calendário corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-35.256 da 5a Turma da DRJ/BEL, de 23 de maio de 2018
(fls. 154 a 157):
Trata-se de processo administrativo formalizado pela contribuinte acima qualificada em
decorrência de apresentação do Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp) no 17589.46714.221206.1.7.02-4210 de fls. 2 a 7.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926497/2010-63
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

A Accesstage Tecnologia LTDA informa em sua Declaração de Compensação possuir
um direito creditório relativo à apuração de Saldo Negativo de IRPJ Exercício 2003, no
valor de R$ 99.470,381.
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 8, o valor relativo ao crédito foi
parcialmente confirmado e foi compensado de acordo com as informações dos quadros
a seguir:

Cientificada do Despacho do Decisório em 15/08/2011 (fl. 9), a interessada protocolou,
em 15/09/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 16 a 26 alegando, em síntese,
que:
• O crédito não confirmado, no valor de R$ 96.672,47, deve ser integralmente
reconhecido;
• "a obrigação da prova da "retenção" e do recolhimento do IRRF sob o Código no 6800,
que trata da retenção do IRRF sobre aplicações financeiras em Fundos de Investimentos
em Renda Fixa, é da própria Instituição Financeira";
• Para comprovar seu direito ao crédito apresenta cópias dos "Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Pessoa Jurídica"
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

Ao final, solicita "que sejam devidamente Homologadas todas as PER/DCOMPS que
foram indevidamente glosadas no r. despacho decisório no de Rastreamento 948161960,
inclusive a Per/Dcomp no 17.589.46714.2221206.1.7.02.4210 que originou o crédito da
Recorrente."
A DRJ/BEL julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 157 e 158):
[...] A contribuinte defende possuir um direito creditório não reconhecido no valor de
R$ 96.672,47 referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações
financeiras em Fundos de Investimentos em Renda Fixa e apresenta os comprovantes de
rendimentos de fls. 115 a 125.
[...] Em consulta aos documentos anexados aos autos pela manifestante, verifica-se que
se trata de comprovantes de rendimentos referentes a dois anos-calendário distintos:

[...] Do quadro acima é possível verificar que apenas poderiam ter sido informados na
DIPJ do exercício 2003 os valores referentes ao ano-calendário de 2002.
[...] Em comparação com a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf) transmitida pela fonte pagadora (fls. 152 e 153), constata-se que, no ano-
calendário de 2002, a Instituição Financeira declarou um IRRF no valor de R$
67.678,90, ou seja, apenas o primeiro demonstrativo apresentado pela interessada, no
valor de R$ 121,86, não possui correspondente em DIRF. Tendo por base esses fatos,
conclui-se os valores referentes ao ano-calendário 2002 considerados não confirmados
pelo Despacho Decisório mas que foram devidamente informados em DIRF devem ser
reconhecidos em virtude da efetiva comprovação da retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 162 a 173), alegando que:
[...] 7. Em que pese o respeito ao entendimento da D. DRJ, este não há como prevalecer
visto ter a Recorrente comprovado por meio dos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenções de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica
emitidos pela fonte pagadora Banco de Tokyo-Mitsubishi Brasil S/A, antiga
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

denominação do Banco MUFG Brasil S.A. (Docs. 06 a 11 da Manifestação de
Inconformidade – fls. 115 a 120).
[...] 8. Portanto, inexiste qualquer controvérsia sobre o valor do crédito de R$
28.871,71...
[...] 15. Evidente que apesar de a forma estar equivocada, ou seja, ter informado na DIPJ
de 2003 quando deveria tê-lo feito quando da apresentação da DIPJ de 2002, este mero
equívoco no procedimento não inviabiliza, de forma alguma, o seu direito creditório.
Até mesmo porque está cabalmente comprovado, por documento idôneo, ter a
Recorrente sofrido as retenções no montante de R$ 28.871,71.
[...] 16. O v. acórdão da DRJ/BEL também merece reparo quando da não homologação
do valor de R$ 121,86, referente ao período de janeiro a março de 2002, tendo em vista
estar cabalmente comprovado ter sido retido pela fonte pagadora tal montante, vide fl.
121 do processo eletrônico.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ,
ano-calendário 2002.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05 de julho de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 161, face a ausência do recebimento da intimação do
contribuinte acerca do Acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

Preliminarmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo foi de R$ 99.470,38, a título de saldo negativo (Pedido de
Compensação no 17589.46714.221206.1.7.02-4210, fls. 02 a 07).
Por meio do Despacho Decisório no 948161960, fl. 08, foi reconhecido o valor do
saldo negativo disponível na monta de R$ 2.797,91.
Assim, o valor não confirmado perfazia, naquele momento, a monta de
R$ 96.672,47.
Importa mencionar que, posteriormente, o Acórdão da DRJ no 01-35.256, ora
recorrido, reconheceu, no âmbito da quantia de R$ 96.672,47, a quantia de R$ 67.678,90.
Assim, no total, foram reconhecidos: R$ 2.797,91 e R$ 67.678,90, totalizando
R$ 70.476,81
Ante o exposto, diante do pedido de crédito de R$ 99.470,38 e diante do
reconhecimento de R$ 70.476,81, remanesce como objeto de lide a ser apreciada por este CARF
a quantia de R$ 28.993,57.
A recorrente, por sua vez, informou (fl. 168) que não haveria controvérsia quanto
à possibilidade de reconhecimento da quantia de R$ 28.871,71, tendo apresentado a seguinte
composição:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.868 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926497/2010-63

Ocorre que o objeto das PER/DCOMPs ora analisadas (mencionadas na fl. 08) se
refere à utilização de saldo negativo do ano-calendário 2002.
No entanto, impostos de renda retidos na fonte no ano-calendário 2001 não
compõem o saldo negativo do ano-calendário 2002, mas tão-somente o saldo negativo do ano-
calendário de 2001.
Considerando, portanto, que o saldo negativo do ano-calendário 2001 não é objeto
de apreciação neste recurso, mas tão-somente o saldo negativo do ano-calendário 2002, os
argumentos da recorrente não merecem prosperar.
Assim, por absoluta impossibilidade de inclusão de impostos de renda retiros no
ano-calendário 2001 como componentes do saldo negativo do ano-calendário 2002, não merece
provimento o recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital